Tribunal: TJBA
Processo: 8023850-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023850-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. MERAS TRATATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ACORDO FORMAL. INAPLICABILIDADE DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A comprovação da mora, mediante apresentação do contrato e da notificação extrajudicial, atende aos requisitos do art. 2º, §2º, e art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, revelando-se suficiente para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O Agravante possui dois contratos distintos com o Banco, e apenas o contrato referente ao veículo Land Rover foi objeto de acordo e quitação parcial, inexistindo formalização ou aceitação de proposta de renegociação relativa ao Mercedes-Benz, que é o bem objeto da ação de origem.

As tratativas iniciadas em 28/03/2025 não configuram acordo vinculante, pois o Banco expressamente informou que a apreensão inviabilizaria qualquer composição extrajudicial e que não havia proposta aceita para o contrato discutido.

O instituto do
venire contra factum proprium
somente se aplica quando a conduta do credor gera legítima confiança de que não ajuizaria a ação, o que não se verifica, pois não houve manifestação inequívoca de renúncia ao direito de buscar a apreensão.

O pagamento isolado de parcelas antigas e de quantia inferior ao saldo devedor não configura purgação da mora, diante da exigência legal de quitação integral prevista no art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A decisão agravada está em consonância com a legislação e com a jurisprudência, a qual afirma que meras tratativas extrajudiciais não afastam a mora nem impedem o prosseguimento da busca e apreensão.

Ausentes elementos configuradores de litigância de má-fé, o pedido de condenação do Banco deve ser rejeitado, pois o Agravado exerceu legitimamente seu direito de recorrer e impugnar o efeito suspensivo concedido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8023850-58.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como
Agravante - LEONARDO SOUZA RIBEIRO

e, como
Agravad
o
- BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
julgando, por consequência,
PREJUDICADO
o
Agravo Interno
de
Id.
82874679
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R